Tribunal: TJPA
Processo: 0003053-12.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003053-12.2017.8.14.0039

APELANTE: YGOR RAMOS BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. REINCIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO.

1. O reconhecimento da reincidência exige a implementação cronológica dos requisitos previstos no art. 63 do CP, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

2. Na espécie, é manifestamente ilegal a aplicação da agravante da reincidência, porquanto fundamentada em processo no qual o apelante não figurava como parte, inexistindo, à época dos fatos, condenação criminal com trânsito em julgado em seu desfavor, conforme certidão de antecedentes constante nos autos.

3. Recurso conhecido e provido para afastar a agravante da reincidência, com o consequente redimensionamento da pena, mantidos os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ygor Ramos Batista apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos e 6 meses, em regime aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal (ID 7523600).

O apelante pugna pela reforma da dosimetria penal. Sob tal ângulo requer a exclusão da agravante da reincidência, sob o argumento de que foi reconhecida à míngua de fundamentação idônea. Subsidiariamente, pleiteia a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e o redimensionamento da pena para o mínimo legal (ID 7523601).

O Ministério Público contrarrazoou pela necessidade de reforma da sentença (ID 7523602), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 14425984)

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos no
quantum
da reprimenda, à vista da Súmula 231 do STJ.

Nada obstante, a pena intermediária foi exasperada em 1/6, em razão do reconhecimento da reincidência, resultando na reprimenda definitiva de 4 anos e 6 meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Contudo, bem examinados os autos, tenho que o processo referenciado pelo juízo
a quo
para reconhecer a reincidência do réu (processo n. (0061115-16.2015.8.14.0039) é referente a outro indivíduo de nome Paulo Felipe dos Santos Dias. Além disso, a certidão criminal positiva acostada aos presentes autos (ID 7523583, pág. 10), atesta que à época dos fatos não havia condenação criminal com trânsito em julgado em desfavor do apelante.

Dessa forma, não implementados os requisitos contidos no art. 63 do CP, afasto a reincidência do cálculo dosimétrico objurgado, e fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição ou aumento de pena, mantendo inalterado o regime aberto para o cumprimento da reprimenda e os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/10/2024